Tribunal: TJDFT
Processo: 0719865-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JULIO CESAR DOS SANTOS FREITAS, com a finalidade de impugnar o r. comando proferido pelo d. Juízo, pelo qual converteu a prisão em flagrante do ora paciente, em custódia preventiva. Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que a prisão preventiva afigura-se indevida, na medida em que para justificá-la o d. Juiz, na audiência de custódia, teria se valido de circunstâncias que compõem o tipo penal, não sendo por isso cabível a segregação em face apenas da violência abstrata. Assevera, também, que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, até porque em caso de condenação, provavelmente o paciente cumprirá pena em regime aberto, em razão de sua primariedade. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja o r. decreto prisional revogado e expedido o respectivo alvará de soltura em favor do paciente. Brevemente relatado, decido. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, o paciente foi preso em 08/06/2020 após ter praticado, em tese, o crime de roubo. Consoante atesta o referido documento, o paciente entrou em um ônibus e anunciou o “assalto”, portando uma faca grande, típica de açogueiro. Ali subtraiu todo o dinheiro do caixa e, em seguida, exigiu que o motorista lhe entregasse o celular. De acordo com o depoimento da vítima e de testemunhas, o paciente tentou desferir golpes contra o motorista, que conseguiu se defender. Ambos, então, entraram em luta corporal, tendo o paciente fugido do ônibus após a abertura da porta o qual, momentos depois, foi capturado pela polícia (ID 17388424). Na audiência de custódia, o d. magistrado do NAC decretou a prisão preventiva do paciente, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 17388426): “O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do custodiado. Segundo consta, o autor do fato adentrou o transporte público, se aproximou do cobrador e sacou uma faca tipo açougueiro, ocasião em que anunciou o assalto e exigiu a entrega dos pertences. Ressalte-se ainda que, segundo o relato do motorista do ônibus, o custodiado teria ainda desferido golpes com a faca em seu desfavor, não tendo logrado êxito em razão de a vítima ter conseguido se defender. O fato é grave a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, que a certidão de passagens do indiciado pelas varas da infância e da juventude a qual corrobora a agressividade externada pelo indiciado, ao comprovar que já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo a delitos patrimoniais. Ressalte-se que o custodiado conta com apenas 20 anos e cumpriu medida sociodeducativa de internação até outubro do ano passado e já voltou a delinqüir, circunstância da qual decorre inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais”. Diante desse cenário e por um juízo primário de cognição, tenho para mim que a r. decisão ora hostilizada, não se afigura maculada por ilegalidade, abuso ou constrangimento, que justifique o deferimento da liminar postulada. Com efeito, o d. magistrado do NAC considerou presente o risco à ordem pública, em face da periculosidade concreta demonstrada pelo paciente, que aparentemente agiu com extrema violência sobretudo em relação ao motorista, que apenas não teria sido atingido pelo golpe de faca por ter conseguido se defender. Outrossim, apesar de tecnicamente primário, o paciente possui histórico na Vara da Infância e da Juventude, inclusive com cumprimento recente de medida de internação, situação que, incontestavelmente, indica um risco à ordem pública e reiteração delitiva. No ponto, importante ressaltar que o c. STJ tem reiteradamente decidido, em sua jurisprudência consolidada, no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Não há, portanto, necessidade de que os registros importem em condenações transitadas em julgado. Além disso, conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. juízo apontada como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.